Tribunal: STF
Processo: HC 187898
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: HABEAS CORPUS – IMPUGNAÇÃO A DECISÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 590.441 . 



     



    2. O paciente foi denunciado, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 312 do CP (peculato) e 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). O Juízo da Comarca de Campina Verde/MG determinou a intimação do acusado visando a apresentação da defesa preliminar.



     



    3. Neste habeas, o impetrante sustenta cerceamento de defesa, apontando ter sido obstaculizado o acesso aos autos do processo de origem. Afirma não autorizada vista dos autos para extração de cópias. Destaca contar o processo com mais de 4.000 (quatro mil) páginas.



     



    5. Requer, liminarmente, vistas dos autos por 48h e a devolução do prazo para apresentação da defesa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    6. Mediante a petição/STF nº 65.645/2021, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais prestou informações. Noticia que o Juízo franqueou aos acusados acesso amplo aos autos do processo. Salienta pendente de análise apelação interposta pela defesa, na qual não articulada a matéria objeto deste writ. Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TJMG, em 12/1/2022, revelou a superveniência sentença, mediante a qual condenado o paciente a 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime fechado.



     



    7. É o relatório. Decido.



     



    8.  O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem, no que impugnado ato prolatado, no STJ, pelo Relator do HC 590.441. 



     



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração, sob pena de extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Nesse sentido: STF, HC 115.659/PR, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR/MA, relator ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR/RJ, relator ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 



    10. Acresce que as questões suscitadas neste writ sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria indevida supressão de instância. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator ministro Celso de Mello, Pleno; HC 164.535-AgR, Relatora ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator ministro Marco Aurélio, Redatora do acórdão a ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    11. A superação desses óbices é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     



    12. Na espécie, o impetrante não demonstrou as alegações de cerceamento defesa, o que inviabiliza a análise da possibilidade de concessão de ordem de ofício, um vez que a presente ação mandamental exige prova pré-constituída das alegações. Outrossim, o Tribunal de origem prestou informações no sentido de ter havido, ao contrário do que argumentado, acesso amplo, por parte dos profissionais constituídos pelo paciente e corréus, ao conteúdo dos autos.  



     



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator